Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734968-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAULEY WANDERSON ROSA APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, RICARDO TURBIANI BRETAS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento, devendo o processo ser incluido na pauta de julgamento da próxima sessão por videoconferência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator